Tribunal: TJSP
Processo: 0008825-02.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Agressões a outra sentenciada, tumulto e desrespeito às ordens de agentes penitenciários. Preliminar de nulidade decorrente da ausência de oitiva judicial afastada. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Não acolhimento do pleito de desclassificação para falta de natureza média. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.